Tribunal: TJMT
Processo: 1003381-42.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003381-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (RECORRENTE), IGOR JUNIOR TORATTI LEONEL MORAES - CPF: 060.157.291-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA.
CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA. CORREÇÃO DO JULGADO COM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 314307363 - R.I. no 1003381-42.2025.8.11.0001
), que reconheceu a ilegitimidade ativa e extinguiu o recurso, sem julgamento de mérito.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática
.

No Acórdão embargado, restou registrado:

“...

No caso, verifica-se da inicial, que o endereço profissional do Consumidor/Recorrente fica na Av. Renner Barbour, s/n, Centro, Barra do Bugres/MT. De outro lado, o endereço da U/C no 27650, indica sua localização na Av. Presidente Castelo Branco, no 1310, Barra do Bugres/MT, tendo como titular, Ivone Sueli Cibulski.

Inexiste nos autos, prova de que o Consumidor/Recorrente seja proprietário do imóvel, locatário, possuidor, ocupante, e, muito menos, sua relação jurídica com a titular da UC. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1000996-84.2023.8.11.0036 – rel. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 16 A 18/6/2025); (TJMT – 1a TR – RI no 1029890-10.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 28/7/2025 - DJE 28/7/2025) e (TJMT – 2a TR – RI no 1085651-60.2024.8.11.0001 – rel. Juiz EDSON DIAS REIS – j. 16/5/2025 - DJE 16/5/2025).

A pretensão de ressarcimento sobre o conserto dos computadores (id. 302907421), está em nome de Ivone Sueli Cibulski.

Por fim, embora o Consumidor/Recorrente tenha apresentado laudo técnico (id. 302907417) e ordem de serviço (id. 302907418), inexiste nota fiscal do conserto ou comprovante de pagamento, bem como notas fiscais dos computadores para comprovar o real proprietário. ...”

Ocorre que, a decisão ignorou a indicação de documentos sobre a relação jurídica entre Reclamante e o dano noticiado, sendo necessário o respectivo enfrentamento.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica. Precedente. (
STJ – 4a T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, com efeito modificativo, para:
1.1)
anular o Acórdão de id. 314307363;
1.2)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão:
1.2.1)
seja riscada a decisão anulada, mediante certidão, para evitar-se erro de leitura;
1.2.2)
voltem os autos conclusos, para inclusão na pauta de julgamento, do(s) RI(s) de id(s). 302907439 e 302907444.
2-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
4-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
5-
Preclusa a via recursal, cumpra-se o item “1.2.2”.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025